Tribunal: STF
Processo: ARE 1337436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTORA, ORA APELANTE, QUE PRETENDE A REVISÃO DE SEUS PROVENTOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO PERÍODO PRETÉRITO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O FEITO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRATANDO-SE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A LEGITIMIDADE PASSIVA É DA AUTARQUIA RESPONSÁVEL POR ADMINISTRAR A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, QUAL SEJA, RIOPREVIDÊNCIA, CONSOANTE OS TERMOS DO ARTIGO 3O DA LEI ESTADUAL N. 5.260/08. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA NA HIPÓTESE, JÁ QUE PRODUZIDAS TODAS AS PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME CELETISTA NOS QUADROS DA FEEMA EM 12/08/1982. NO ANO DE 2007 FOI INTEGRADO AO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA, PERMANECENDO SOB O REGIME CELETISTA. EM 07/12/2011 FOI CESSADA A VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA REGIDA PELA CLT EM VIRTUDE DE POSSE EM CARGO EFETIVO RESULTANTE DA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N. 6.101/11. APOSENTADORIA OCORRIDA EM 17/02/2017. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 À AUTORA, JÁ QUE NÃO SE APLICAVA AOS EMPREGADOS PÚBLICOS, MAS SOMENTE AOS OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS. INVESTIDURA DA AUTORA EM CARGO PÚBLICO QUE OCORREU SOMENTE EM 07/12/2011, PORTANTO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. A LEI ESTADUAL N. 6.101/2011, AO PREVER QUE O TEMPO DE SERVIÇO NO EMPREGO TRANSFORMADO EM CARGO PÚBLICO SERÁ APROVEITADO PARA TODOS OS EFEITOS, NÃO DEVE SER APLICADA À APOSENTADORIA, POIS NÃO SE PODE CONFUNDIR TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADO PARA FINS DE EFEITOS FINANCEIROS E ENQUADRAMENTO NO CARGO COM REGIME APLICÁVEL ÀS REGRAS DE APOSENTADORIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente